Tribunal: TJDFT
Processo: 0752791-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA DE FOGO. POLICIAL PENAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação em que se pretende sejam revogadas medidas protetivas deferidas em favor da ex-esposa, em especial suspensão do porte de arma de fogo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se existe situação de risco à integridade física, psicológica ou moral da ofendida que justifique manter as medidas protetivas; e (ii) a interferência da medida de restrição ao porte de arma no exercício da função de policial penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo risco concreto à incolumidade psíquica da vítima - ela registrou ocorrência policial relatando crimes de ameaça, injúria e violência psicológica pelo seu ex-marido – que tem porte de arma institucional -, no âmbito doméstico e familiar, justificam-se as medidas protetivas.
4. Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
4. A medida protetiva de restrição do porte de arma de fogo institucional, em razão de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve se limitar ao porte fora das atividades profissionais do reclamante, eis que necessário em razão do exercício de suas funções - policial penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação julgada procedente, em parte.

_______
Dispositivo relevante citado: RITJDFT, art. 232.